Tribunal: TJES
Processo: 5014134-72.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014134-72.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO BISSOLI AMORIM e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5014134-72.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS:
RODRIGO BISSOLI AMORIM e ANA LUCIA DA SILVA BISSOLI AMORIM.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. CONSUMIDOR QUE ASSINOU O TOI E FOI INFORMADO DA PERÍCIA, TENDO AINDA APRESENTADO RECURSO ADMINISTRATIVO. FRAUDE NO MEDIDOR COMPROVADA POR HISTÓRICO DE CONSUMO E FOTOS. "DEGRAU" CARACTERIZADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO VEDADA POR DÉBITO PRETÉRITO (TEMA 699 DO STJ). LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES COMO MEIO ORDINÁRIO DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA EM PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para suspender a cobrança administrativa oriunda de TOI no valor de R$2.334,84, obstando a requerida de realizar nova interrupção do serviço ou promover a negativação do nome dos consumidores em razão deste débito específico. O pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O sentenciante considerou que, embora o TOI tenha sido assinado, o procedimento sumário não é suficiente para conferir juridicidade à cobrança sem o devido processo legal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica. Alega a ocorrência de julgamento
extra petita
e afronta ao princípio da adstrição, argumentando que o magistrado não poderia "modular" os pedidos para apenas suspender a cobrança administrativa bem como deixou de analisar o pedido contraposto. No mérito, defende a regularidade do TOI e da inspeção realizada conforme a Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021, afirmando a legitimidade do débito apurado por fraude no medidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão de necessidade de produção de prova pericial, haja vista que a análise do caso em testilha é puramente documental, sendo suficientes os elementos carreados aos autos para o deslinde da ação, além do que, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito, denotando-se, assim, que estavam satisfeitos com as provas produzidas.

4.

Quanto ao julgamento
extra petita
, acolho em parte. A sentença, ao "modular" o pedido para apenas suspender a cobrança administrativa e remeter as partes a uma futura ação de cobrança, deixou de decidir a lide nos limites em que foi proposta (anulação do débito versus cobrança via pedido contraposto), violando o princípio da adstrição (art. 492, CPC). Passo à análise do mérito com base na teoria da causa madura.

5.

Em relação à Validade do Débito (TOI), as provas carreadas pela concessionária são contundentes. Os registros fotográficos demonstram claramente um furo na base do medidor e a interrupção da bobina de fase por intervenção de terceiros. O gráfico anexado referente ao histórico de consumo revela um nítido "degrau" de consumo, com queda expressiva durante o período da irregularidade e aumento imediato após a substituição do medidor e regularização da unidade (ID. 18278281 - Págs. 1 e 3).

6.

Ademais, foi respeitado o contraditório administrativo. O autor assinou o TOI (ID. 18278280 - Págs. 2/4), como confessou em audiência (ID. 18278283). No TOI assinado constou a data de realização da perícia do medidor. Foi oportunizado o exercício da defesa administrativa, tendo o autor apresentado recurso em sede administrativa (ID. 18278274). Assim, das providências exigidas pelos arts. 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL a ré comprovou a entrega legível do documento ao consumidor, existindo assinatura do consumidor. Também comprovou que retirou o medidor adequadamente. A Resolução em vigor ainda dispõe, em seu art. 592, acerca dos procedimentos a serem realizados quando necessária a retirada do medidor ou demais equipamentos (acondicionamento em invólucro específico e no dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo com antecedência acerca dessa realização), o que foi observado no caso concreto. Assim, reconheço a validade do TOI nº 9170901 e a exigibilidade do débito de R$2.334,84.

7.

Em relação à suspensão do fornecimento (débito pretérito), embora o débito seja legítimo, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 699) veda o corte de energia por débitos pretéritos apurados via TOI. Segundo o STJ:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
(g.n.)

8.

Assim, a suspensão do serviço pressupõe inadimplemento da dívida atual. No presente caso, o débito remonta a fatos de março a setembro de 2023 (ID. 18277226) e o corte ocorreu em 17/07/2024, muito superior ao prazo de 90 dias. Portanto, mantenho a proibição de suspensão do serviço baseada estritamente neste débito de recuperação de consumo.

9.

Contudo, a vedação da Corte Superior restringe-se à interrupção do serviço essencial como meio de coerção. Uma vez reconhecida a legalidade e a liquidez da dívida por esta Turma Recursal, a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito (negativação) configura exercício regular de direito da concessionária. A negativação é meio ordinário de cobrança que não se confunde com a suspensão do fornecimento.

10.

Quanto ao pedido contraposto, diferente do alegado pelos autores em contrarrazões, a legitimidade para o pedido contraposto no Juizado Especial não se limita às microempresas, mas sim a qualquer réu, desde que fundado nos mesmos fatos referidos na petição inicial (art. 31, Lei 9.099/95). Como a fraude e o débito restaram comprovados, o pedido contraposto deve ser julgado procedente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo os demais capítulos decisórios:

a) Anular a "modulação" da sentença que determinava apenas a suspensão administrativa da cobrança;

b) No mérito, pela teoria da causa madura, julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de declaração de inexistência do débito formulado pelos autores;

c) Manter a obrigação de não fazer, obstando a ré de suspender o fornecimento de energia em razão exclusiva deste débito pretérito (TOI nº 9170901), sob pena da multa já arbitrada pelo juízo de origem;

d) Revogar a ordem de suspensão da negativação, permitindo que a concessionária utilize os meios ordinários de cobrança, inclusive a inscrição em cadastros de inadimplentes, diante da exigibilidade da dívida ora reconhecida;

e) Julgar
PROCEDENTE
o pedido contraposto, condenando os autores ao pagamento de R$2.334,84 à ré, corrigidos monetariamente a partir do vencimento (índices do TJES) e com juros de 1% ao mês a partir da citação, até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, a atualização monetária deverá ser realizada pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Legal (Selic menos IPCA), em estrita observância à Lei nº 14.905/2024.

12.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)